Tribunal: TJSP
Processo: 1001719-27.2018.8.26.0177
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA PROCEDENTE. APELO DOS RÉUS. PROVA DOCUMENTAL E DEPOIMENTOS TOMADOS NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO CORROBORAM O ENTENDIMENTO DA SENTENÇA QUE OS RÉUS OCUPAM O IMÓVEL NA CONDIÇÃO DE DETENTORES E NÃO DE POSSUIDORES. SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.